Tribunal: TJDFT
Processo: 0720577-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720577-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DROGARIA E PERFUMARIA DA EQ 31/33 LTDA, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO INCABÍVEL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Guará, que, em embargos à execução opostos em seu desfavor, decretou a sua revelia por entender ausente a apresentação de impugnação. Apesar das alegações expendidas pelo embargado/agravante, o presente agravo não pode ser conhecido, por não se enquadrar dentre as hipóteses legais de cabimento do recurso (CPC 1.015 caput e parágrafo único). Nesse sentido: “(...) Dado que natureza jurídica dos embargos à execução é, conforme remansosa doutrina e jurisprudência, de ação de conhecimento incidental, a ele se aplica a regra de recorribilidade das interlocutórias prevista no art. 1.015, caput e incisos, não havendo justificativa lógica ou teórica para equiparar os embargos à execução ao processo de execução, na medida em que nessa ação de conhecimento incidental se resolverá em sentença, de modo que a maioria das questões incidentes - como a legalidade ou não da emenda à inicial dos embargos à execução - poderá, em princípio, ser suscitada na apelação ou em suas contrarrazões. (...)” (REsp 1682120/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 1/3/2019). (grifou-se) “(...)2. As decisões interlocutórias de decretação de revelia não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, de modo que não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar o afastamento da revelia, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. (...)” (Acórdão 1682956, 07327801420228070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifou-se) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III parágrafo único). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator